Tribunal: TJDFT
Processo: 0727819-35.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por HEADWAY SQUASH &amp; FITNESS ACADEMIA ESPORTIVA contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento que interpôs, em razão da sua manifesta inadmissibilidade ante a inexistência de qualquer elemento que justifique a mitigação do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil (ID. 13330315). Nas razões recursais (ID. 13484970), sustenta a embargante que a decisão embargada é omissa, na medida em que não reconheceu a “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no julgamento da apelação”, de forma a ensejar a mitigação do rol do art. 1.015 do CPC, uma vez que é capaz de lhe gerar dano processual irreversível. Requer, assim, o conhecimento e provimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com o consequente conhecimento e processamento do agravo que interpôs. É o relato do essencial. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Assim, inserem-se na categoria dos recursos de fundamentação vinculada, pela qual o recorrente fica adstrito às matérias indicadas na lei. No caso analisado, entretanto, a decisão foi clara ao não conhecer do agravo de instrumento interposto pela ora embargante contra decisão que indeferiu o pedido de produção da prova oral, considerada a sua manifesta inadmissibilidade e a inexistência de urgência a justificar a admissão do recurso fora das hipóteses legais de interposição. Assim, não se verifica omissão na decisão embargada, haja vista que consignou expressamente que o agravo não seria conhecido em razão de a decisão agravada ter tratado de questões relativas à produção de provas pretendidas pelas partes. Por fim, não se verifica também a omissão quanto à urgência apontada pela embargante, uma vez que na decisão consta de forma expressa que não haveria urgência na hipótese em razão da inexistência de risco de perecimento do direito alegado pela embargante nem preclusão da matéria, que poderá ser suscitada em sede recursal caso a sentença lhe seja desfavorável. Não há, portanto, que se falar em inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação. Assim, a decisão recorrida não incorre em quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, impondo-se o desprovimento dos declaratórios. Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração e eles NEGO PROVIMENTO. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, à Secretaria para as providências cabíveis.